Tribunal: CARF
Processo: 10980.010608/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010608/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.541 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO SOLEK MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NOTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA.
ASSINATURA
PRESCINDÍVEL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processamento
eletrônico, nos termos no art. 11, parágrafo único do Decreto no 70.235/1972,
não havendo que se falar em nulidade em razão de sua ausência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PENSÃO PAGA POR
LIBERALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda poderá ser deduzida a
importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no. 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Dessa forma, são permitidas as deduções de pensão alimentícia somente se o
contribuinte comprovar que fez os pagamentos em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado, não se estendendo a valores pagos por opção
do alimentante em razão de solidariedade pessoal e familiar.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4.
Nos termos da Súmula Carf no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010608/2009-56
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010608/2009-56

Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, apurada em decorrência de dedução indevida de
pensão alimentícia, conforme notificação de lançamento às e-fls. 13 a 18.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no Acórdão 06-27.538 – 2a
Turma da DRJ/CTA (e-fls. 45/46):
Trata o presente processo de lançamento suplementar de imposto de renda da pessoa
física (código 2904) no valor R$ 2.750,00 , com multa de oficio de 75% no valor de R$
2.062,50 e acréscimos legais, em decorrência da revisão da declaração de rendimentos
correspondente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, e efetuado por meio da
Notificação de Lançamento de fls. 12/14, lavrada em 23/11/2009.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 13, constatou
glosa no valor de R$ 10.000,00 correspondente à dedução indevida, a título de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
Consta da autuação que o contribuinte declarou em sua Declaração de Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF) o valor de R$ 15.907,76 de pensão alimentícia judicial
porém, a determinação judicial limita a 10% sobre seus rendimentos, o que corresponde
ao máximo de R$ 5.907,76.
Cientificado do lançamento em 01/12/2009 por meio de aviso de recebimento
(informação dos Correios na tela de fl. 37), o autuado ingressou em 23/12/2009, por
intermédio de procurador regularmente constituído (instrumento de mandato de fl. 09),
com a impugnação de fls. 01/08.
Descreve os fatos alegando que a notificação de lançamento foi emitida sem observar o
que dispõe o inciso III, art. 11, do Decreto n° 70.235, de 1972 e que não se mostra
adequada a aplicação de multa de ofício no percentual de 75%.
Protesta preliminarmente pela nulidade do lançamento uma vez que alega que a
notificação não foi expedida eletronicamente e que é imprescindível que esta contenha a
assinatura do chefe do órgão expedidor ou que seja mencionado o ato que autorizou que
outro servidor tenha essa legitimidade.
No mérito, admite que ao pagar a pensão alimentícia à beneficiária ultrapassou o
percentual acertado judicialmente.
Argumenta que o fez por “dever de solidariedade pessoal e familiar”, face a grave
carência financeira apresentada no ano de 2007 pela beneficiária da pensão, aduzindo
que os valores pagos foram oferecidos à tributação pela beneficiária na declaração de
ajuste anual.
Junta documentos: cópias de Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte de fls 16 e 17; cópia do “Recibo Anual de Pagamento de
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010608/2009-56

Pensão Alimentícia” de fl. 18 e; cópias do recibo e da declaração de rendimentos
entregue por sua ex-cônjuge Solange Loyola Rodrigues Machado.
Ao final requer:
- prioridade na tramitação do processo com base no art. 71, da Lei n° 10.741, de 2003;
- o acolhimento da preliminar argüida;
- no mérito, para eventual não acolhimento da preliminar, seja cancelado o lançamento
e;
- se necessário e favorável, “o julgamento extra petita, peculiar à natureza do feito”.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, uma vez que:
1 – não há que se falar em nulidade do lançamento, uma vez que a notificação de
lançamento foi emitida eletronicamente e por isso prescinde de assinatura nos termos do Decreto
no 70.235/1972;
2 – no mérito, conforme preconiza a lei, o valor pago a título de pensão além
daquele determinado judicialmente constitui mera liberalidade e como tal não pode ser deduzido
da base de cálculo do imposto de renda.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 12/8/2010 (e-fls. 51) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 13/9/2010 (e-fls. 52 a 62), no qual,
em resumo, alega:
1 – preliminarmente, insiste na nulidade do lançamento pelo fato de a notificação
de lançamento não ter sido eletrônica, uma vez que houve intimação prévia, fato que contraria a
própria Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de junho de 2009, à vista da qual entende que o
correto teria sido a expedição de auto de infração; insiste na existência de bitributação uma vez
que os valores glosados foram oferecidos à tributação pela beneficiária da pensão; que
comprovou que paga 10% a título de pensão, valor que lhe é descontado, tendo a decisão
recorrida sido omissão nesse aspecto, motivo pelo qual entende ter havido cerceamento de seu
direito de defesa; requer a nulidade do lançamento por esses motivos;
2 – no mérito, que o acórdão recorrido ofende a legislação tributária, notadamente
o art. 78 do RIR/99, pois a pensão vem sendo paga sobre os valores brutos de seus rendimentos,
inexistindo, no entanto, norma de direito de família, nem ordem ou acordo judicial que assim
determinem; que por isso o julgamento de primeira instância deveria ter sido convertido em
diligência para que se apurasse com exatidão o montante do tributo devido; que o valor pago a
título de pensão foi utilizado para pagamento de despesas médicas não deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda por nenhum dos dois ex-cônjuges; que os valores pagos por
liberalidade poderão ser deduzidos pelo alimentante, consoante § 2o do art. 78 do RIR/99;
3 - requer ainda que os autos sejam baixado em diligência para que a autoridade
julgadora de primeira instância possa identificar corretamente a base de cálculo do tributo devido
e que seja afastada a multa e os juros cobrados, caso o lançamento seja mantido.
É o relatório.

Voto
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010608/2009-56

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Preliminarmente o contribuinte alega nulidade do lançamento uma vez que o
instrumento utilizado, qual seja a notificação de lançamento, não estaria de acordo com a
legislação tributária, notadamente com o Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), uma vez que não foi emitida eletronicamente de forma que é
obrigatória a assinatura do autuante. Também contraria as normas da Receita Federal,
notadamente a Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de junho de 2009, que disciplina que nos
casos como o que se analisa o instrumento correto para efetivar o lançamento seria o auto de
infração e não a notificação de lançamento.
Inicialmente, convém transcrever o que disciplina o art. 11 do PAF:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Compulsando os autos, noto que a notificação de lançamento foi de fato emitida a
partir de processamento eletrônico dos dados obtidos pela repartição fiscal, ainda que precedida
de intimação, de forma que deve ser considerada a ressalva do parágrafo único do art. 11 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispensa a aposição de assinatura na notificação.
Cotejando ainda as exigências contidas no referido dispositivo legal com aquelas
contidas na Notificação de Lançamento, noto que consta às e-fls. 13 encontra-se especificado
quem foi o Auditor-Fiscal responsável pela revisão da Declaração de Ajuste Anual e também o
nome, cargo e matrícula do chefe do órgão (Delegado da Receita Federal) responsável por sua
expedição, de forma que não há que falar em ofensa ao inciso IV do art. 11 do referido Decreto.
Frise-se que o procedimento eletrônico em casos de alteração de dados constantes
de declarações entregues pelo próprio contribuinte do imposto constitui-se em procedimento
padrão, usualmente adotado pela Receita Federal face à singeleza e agilidade da técnica
utilizada. O parágrafo único do art. 11 do Decreto no 70.235 /72 dispensa a formalidade da
assinatura a fim de que o procedimento seja simples, ágil e rápido, não se podendo cogitar que
sua ausência enseje a nulidade das notificações.
Em relação à Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de junho de 2009, também
não vejo que houve ofensa a tal normativo, que assim disciplina:
Art. 2o Da revisão da declaração poderá resultar notificação de lançamento ou auto de
infração.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010608/2009-56

§ 1o Quando for constatada infração à legislação tributária exclusivamente por meio de
informações constantes das bases de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), será expedida notificação de lançamento, da qual será dada ciência ao
contribuinte.
§ 2o Quando as infrações à legislação tributária forem constatadas após análise das
informações apresentadas pelo sujeito passivo, nos termos previstos no art. 3o desta
Instrução Normativa, será lavrado auto de infração pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil (AFRFB) que presidir e executar o procedimento.
§ 3o O extrato da declaração cuja revisão não resultar alteração no cálculo do imposto
devido, do imposto pago e do saldo do imposto a pagar ou a restituir, será
disponibilizado, para simples conferência, no sítio da RFB na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br.
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de irregularidade fiscal
detectadas nas revisões das declarações de que trata o art. 1o, salvo se houver infração
claramente demonstrada, com os elementos probatórios necessários ao lançamento.
Parágrafo único. A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou
apresentar documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma eletrônica,
observada a legislação específica.
Art. 7o As intimações e notificações de que tratam os arts. 2o e 3o prescindirão de
assinatura sempre que emitidas eletronicamente.
Art. 8o Até que sejam desenvolvidos os sistemas de informática necessários à
implementação do disposto nesta Instrução Normativa, continuam válidos os
procedimentos realizados na forma da Instrução Normativa SRF no 579, de 8 de
dezembro de 2005.
Assim, compulsando os autos, além de não encontrar nada que comprove que o
lançamento foi efetuado a partir de informações prestadas pelo contribuinte, noto que o
lançamento foi realizado em novembro de 2009, sendo que a Instrução Normativa citada é de
julho de 2009 e conteve a ressalva expressa no 8o acima copiada, motivo pelo qual não há que se
falar em nulidade com base nas alegações do contribuinte de que o instrumento correto seria o
auto de infração, pois certamente quando do lançamento os ajustes em sistemas ainda não
estavam em produção, de forma que se observava a Instrução Normativa SRF no 579, de 8 de
dezembro de 2005, que prevê a instrumentalização do lançamento por notificação de
lançamento.
Convém ainda transcrever as informações contidas na Notificação de Lançamento
(e-fls. 15), que demonstram também que o lançamento foi efetuado a partir de informações
constantes das bases da RFB, ou seja:
Contribuinte declarou em sua DIRPF R$ 15.907,76 de PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. Todavia, a determinação judicial limita a 10% sobre seus rendimentos,
totalizando o máximo de RS 5.907,76, também de conformidade com seus informes de
rendimentos. Efetuamos o ajuste.
Também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, tanto que esta
foi apresentada e está sendo analisada nos presentes autos. O artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/72, que prevê a nulidade dos despachos e decisões proferidas com preterição do direito
de defesa, pressupõe que o dano causado ao impugnante seja concreto e que este dano reste
inequivocamente demonstrado, ou seja, que a parte que se sinta lesada efetivamente demonstre o
prejuízo causado. Entretanto, o conteúdo da defesa apresentada revela, com clareza, que o
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010608/2009-56

lançamento foi perfeitamente assimilado pelo autuado, a qual demonstrou pleno conhecimento
da infração apontada ao contrapô-la com suas alegações, não se constatando em sua peça
impugnatória quaisquer dúvidas quanto à extensão formal e material do lançamento formalizado.
Não houve, portanto, qualquer embaraço ao exercício do direito de defesa.
Pelos motivos acima expostos, rejeitos as preliminares.
Mérito
No mérito, o contribuinte alega que o acórdão recorrido ofende a legislação
tributária, notadamente o art. 78 do RIR/99, pois a pensão vem sendo paga sobre os valores
brutos de seus rendimentos, inexistindo, no entanto, norma de direito de família, nem ordem ou
acordo judicial que assim determinem.
Dessa forma, o próprio argumento apresentado demonstra que há afronta à lei, que
é cristalina ao disciplinar que somente poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto de
renda importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Assim, não tendo o recorrente apresentado provas ou argumentos contundentes a
modificar o julgado, me convenço do acerto da decisão recorrida e adoto como razão de decidir
os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 48), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF:
Nos termos legais acima expostos o contribuinte pode deduzir da base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual os valores despendidos a título de
pensão alimentícia desde que em cumprimento a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
No caso em exame, o contribuinte admite que ao pagar a pensão alimentícia à
beneficiária ultrapassou o percentual acertado judicialmente. Este pagamento no valor
de R$ 10.000,00, acima do limite determinado judicialmente e objeto de glosa pela
fiscalização, tem caráter de liberalidade do alimentante em favor da alimentanda. Nesse
sentido, consoante a legislação do imposto de renda, tal pagamento não é possível de ser
deduzido da base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual. Mesmo a
argumentação expendida pelo interessado no sentido de que fez o pagamento em
percentual superior ao estipulado judicialmente por “dever de solidariedade pessoal e
familiar” face a grave carência financeira apresentada no ano de 2007 pela beneficiária
da pensão, não são suficientes para possibilitar a dedução pretendida, ainda que os
valores pagos tenham sido, de fato, oferecidos à tributação pela beneficiária dos
rendimentos.
Assim, como já bem frisado pelo Relator da DRJ, a legislação do Imposto de
Renda é clara ao permitir somente a dedução das importâncias pagas a título de pensão em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente:
Decreto n° 3.000, de 29/03/1999 — RIR/1999
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n° 9.250,
de 1995, art. 4 0, inciso II).
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010608/2009-56

Dessa forma, considerando que a obrigação tributária é decorrente de lei e que não
há lugar para atividade discricionária ou arbitrária da administração, que está vinculada à lei, não
há como acatar a dedução de pensão que não atenda aos requisitos legais, sendo tais valores
considerados como opção do alimentante e não encontram amparo legal para sua dedução.
Com isso, também não há necessidade de realização de diligência para apuração
do montante do tributo devido, eis que a decisão está em estrito acordo com a lei e o processo
encontra-se suficientemente instruído e é contundente para apuração do tributo devido. Ademais
é pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária, sendo desnecessária no presente caso.
Por fim, também não é possível o afastamento da multa e dos juros cobrados, uma
vez que estes decorrem única e exclusivamente da aplicação das normas tributárias à espécie,
não havendo espaço para a desoneração do contribuinte desse pagamento.
Nesse sentido, a multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei
9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre
a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Da mesma forma, nos termos da Súmula Carf no 4, a partir de 1o de abril de 1995
os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do vote em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital